Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-18.2017.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004124-18.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - EPP - CNPJ: 08.882.191/0001-74 (RECORRIDO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), SUELY MARCIA SALLES - CPF: 812.103.531-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1º vogal: Peço vênia ao douto Relator para negar provimento ao recurso. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes 2º vogal: Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

O conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial aqui registrada foi proposta pela empresa D. MORAES DE SOUZA LARA EIRELI - EPP, que, a seu turno, não está no rol daquelas consideradas legalmente, como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposição contida na Lei n.º 9.099/95, art. 8.º, parágrafo 1.º, II, assim escrita:

Art. 8º (...)

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
.

Importante complementar que a referida Lei Complementar n.º 123/06, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/14, em seu artigo 3.º, traz o conceito jurídico de microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo aquelas definidas no artigo 966 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
.

Ocorre que a empresa ora recorrente não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, pois se trata de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial Cível).

Com efeito, é preciso detalhar que a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas listadas, tanto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis estaduais como também, na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, possui a peculiar natureza jurídica limitação da responsabilidade patrimonial de seu sócio, fato que, a meu sentir, a afasta do acesso ao Sistema dos Juizados Especiais estaduais, pois estes, como é sabido, servem para atender aos interesses primários, imediatos, das pessoas elencadas na Legislação acima destacada.

Penso, pois, que os
microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte são entes jurídicos em que os interesses da pessoa jurídica se fundem aos da própria pessoa natural e, por isso, são agasalhadas pelo benefício constitucional do art. 98, inc. I da Constituição Federal.

Importante complementar que no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, há semelhante limitação de legitimidade processual (Lei n.º 12.153/09, art. 5.º, inc. I). A interpretação jurisprudencial sobre esta restrição legal assim se inclina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ORBESUL EIRELI. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09, FIGURANDO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Com efeito, apreende-se que o inciso I do artigo 5º da Lei 12.153/09 é taxativo no que se refere às pessoas e entidades que podem ser autoras no juizado especial fazendário, não estando entre elas as pessoas jurídicas que não se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte, como é o caso da ORBESUL EIRELI, que se trata de uma empresa individual de responsabilidade limitada, conforme se verifica do estatuto social. DE OFÍCIO, DECRETADA A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICADO O RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71007589351, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 03/04/2018).

(TJ-RS - AI: 71007589351 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 03/04/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO CÍVEL INOMINADO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O V E N C E D O R

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1004124-18.2017.8.11.0006

Recorrente(s)

:

SUELY MARCIA SALLES

Recorrido(s)

:

D M DE SOUZA LARA MÓVEIS E UTILIDADES - ME

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARTE AUTORA CONSTITUÍDA NA FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 1º, II DA LEI 9.099/95 E ARTIGOS 3º E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – ENUNCIADO 125 DO FONAJE – OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E CERTA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOVA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO APRESENTADO COM A INICIAL PARA NÃO INCORRER EM
BIS IN IDEM
– EXEGESE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS E CORREÇÃO PODEM SER ALTERADOS DE OFÍCIO POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 73000459), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 1.284,99 (hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da sentença e acrescido de juros de mora a partir do vencimento do débito, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor do débito atualizado, apontado pelo recorrido, não está de acordo com a legislação vigente, pois a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora devem fluir desde a citação. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

Em sessão realizada no dia 12/04/2020, o
MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida
, deu parcial provimento ao recurso para
declarar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais
para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir

do voto do ilustre Relator da presente demanda recursal.

Ressai dos autos que a parte autora, ora recorrida, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que ajuizou ação de cobrança em face da reclamada, ora recorrente, objetivando ao recebimento de crédito na quantia de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais), que após acréscimos de juros e correção monetária, alcançou a importância de
R$ 1.284,99 (hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
.

Embora devidamente citada, a parte reclamada não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, sendo declarada sua revelia, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 1.284,99 (hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da sentença e acrescido de juros de mora a partir do vencimento do débito, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Após ciência da sentença, a reclamada interpôs o presente recurso inominado, alegando que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora devem fluir desde a citação.

Pois bem. No que tange à legitimidade ativa da autora, algumas considerações devem ser feitas.

No ordenamento brasileiro, as pessoas jurídicas de direito privado podem ser constituídas de diversos
formatos jurídicos
(EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; EI – Empresário Individual; LTDA – Sociedade Empresária Limitada; SS – Sociedade Simples; S.A – Sociedade Anônima; SLU – Sociedade Limitada Unipessoal) e, dependendo da forma jurídica e da atividade exercida, será definido o
tipo de porte da empresa
(MEI – Microempresário Individual; ME – Microempresa; EPP – Empresa de Pequeno Porte etc.) e o
regime de tributação
(Simples; Lucro Presumido; Lucro Real).

Com efeito, nos Juizados Especiais há limitação para figurar no polo ativo da ação as pessoas jurídicas, nos termos disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
:

(...)

II – as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

(...)

Assim como o ENUNCIADO 135 do FONAJE:

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).

Por sua vez, o artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, define as empresas com menor faturamento, bem como sobre a possibilidade de proporem ação perante os Juizados Especiais, vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar,
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Registra-se que a classificação disposta na LC 123/2006 é fiscal porque não diz respeito a nenhum tipo de sociedade ou mesmo quanto ao fato de se tratar de empresário individual, matérias regidas pela legislação de direito privado. Ademais, nos termos do artigo 966 do Código Civil “
considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços
”.

Na hipótese dos autos, a natureza jurídica da parte autora é de empresa individual de responsabilidade limitada (
EIRELI
), que consta do rol do art. 3º da LC 123/2006, havendo ainda a comprovação de que é empresa de pequeno porte (
EPP
), optante pelo Simples Nacional (id. 72999496), inserindo-se dentre as pessoas enumeradas no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DEMANDA PROPOSTA POR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
.
PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA, NA FORMA DO ART. 3º DA LC Nº 123/2006. PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÃO QUE TRAMITA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. Hipótese em que, além de o valor dado à causa ser inferior ao limite de 60 salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei 12.153/2009,
figura no polo ativo do feito empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) enquadrada como microempresa na forma do art. 3º da LC nº 126/2006, sendo do Juizado Especial da Fazenda Pública, portanto, a competência para a análise dos pedidos constantes da petição inicial
. Inteligência do artigo 5º, I, da Lei nº 12.153/2009. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJRS - Conflito de competência, Nº 70084906593, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 28-01-2021)

Pessoa jurídica figurando no polo ativo da demanda. Possibilidade - Artigo 8º, inciso II, da Lei 9.099/95 - Enunciado 135 do FONAJE –
Sociedade Empresária Limitada com qualificação tributária de microempresa – Legitimidade ativa das sociedades empresárias enquadradas como ME ou EPP reconhecida no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0000051-51.2017.8.26.9011 – Comprovação do enquadramento como ME na propositura da demanda
– Sentença anulada, com determinação de comprovação de emissão do documento fiscal atrelado à prestação de serviços escolares – Recurso provido.

(TJSP – Recurso Inominado Cível 1020084-65.2018.8.26.0554; Relator (a): Roberta Hallage Gondim Teixeira; Órgão Julgador: 2º Turma Recursal Cível; Foro de Santo André - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019)

Dessa forma, sejam constituídas na forma de sociedade empresarial ou de firma individual, as pequenas e microempresas têm legitimidade ativa para atuação perante os Juizados Especiais.

No caso em espeque,
existindo comprovação da qualificação tributária da autora (EPP), há de se reconhecer sua legitimidade para postular perante o Juizado Especial
.

No que tange ao mérito do recurso interposto pela parte reclamada, tenho que a sentença não merece reparos.

A parte autora apresentou cálculo atualizado do débito da reclamada, com incidência de juros mora de 0.26% (zero vírgula vinte e seis por centos), 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, conforme o contrato anexado no id. 73000450.

Constando que o valor cobrado pelo autor, decorrente do negócio jurídico firmado com a reclamada, constitui obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, seu simples inadimplemento já coloca o devedor em mora (mora
ex re
), razão pela qual deverão os juros moratórios e correção monetária ser aplicados a partir da data de tal evento, conforme exegese do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO RECURSAL CONTEMPLADO EM SENTENÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO - DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE)
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – GRADAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O montante arbitrado em sentença utilizou o valor indicado na planilha de cálculo que contempla a multa de 2% (dois por cento), destarte, descabido o pedido de reforma nesse passo, uma vez que a sentença atacada contemplou a multa perquirida neste recurso.

II -
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
.

III - O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

(TJMT, N.U 0002154-82.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Portanto, entendo que o valor cobrado na inicial está correto, e os juros de mora e correção monetária devem ser cobrados desde o vencimento da obrigação, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte devedora.

Ocorre que
a decisão singular determinou a incidência da correção a partir da sentença. Contudo, conforme art. 397, a correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.
Ademais, os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura
reformatio in pejus
.

Ressalta-se que, como a inicial foi instruída com plabilha já atualizada e acrescida de juros moratórios e correção monetária a contar do vencimento, a nova incidência de tais encargos deve ser desde a data do cálculo, sob pena de
bis in idem
.

Por tais razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO

e determino,
de ofício
, que a correção monetária deve incidir desde o vencimento da obrigação, e a nova incidência de juros de mora e correção monetária sobre o cálculo apresentado na inicial deve ser desde a data do cálculo, sob pena de
bis in idem
.
Mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2021.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021